Tribunal: TJSP
Processo: 0007244-49.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007244-49.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ANDRÉ LUIS FIALHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007244-49.2020.8.26.0496 -Voto no
2
VOTO No: 43.129
AGRAVO EM EXECUÇÃO No: 0007244-49.2020.8.26.0496
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
AGRAVANTE: ANDRÉ LUIS FIALHO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO Conversão das
penas restritivas de direitos em privativa de
liberdade - Aplicação do art. 44, § 5o do Código
Penal, bem como dos arts. 181, § 1o, “e” e 111 da
Lei de Execuções Penais Agravo improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado ANDRÉ LUIS FIALHO, nos autos da execução penal que se
processam perante o MM. Juízo de Direito da Unidade Regional DEECRIM
6a RAJ da Comarca de Ribeirão Preto porque entende injusta a r. decisão de
fls. 10/22, que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade,
fixando o regime semiaberto de cumprimento de pena (fls. 01/06).
Processado o recurso, contrariado (fls. 31/37),
mantida a orientação traçada (fls. 38), opinou a D. Procuradoria de Justiça pelo
improvimento do recurso (fls. 52/54).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007244-49.2020.8.26.0496 -Voto no
3
Com
efeito,
ante
a
impossibilidade
do
cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos com a privativa de
liberdade, agiu com acerto o Juiz da Execução em converter a pena da
segunda execução em privativa de liberdade (art. 44, 5o, CP).
Tal artigo deve ser interpretado juntamente com
o art. 181, § 1o, alínea “e”, da L.E.P., que dispõe que a pena de prestação de
serviços à comunidade será convertida quando o condenado sofrer
condenação por outro delito à pena privativa de liberdade, cuja execução
não tenha sido suspensa.
No mais, conforme decidiu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
“Não há ilegalidade na decisão que determina a
conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade se, no
curso da execução, sobrevém condenação e, com o novo apenamento,
exsurge a incompatibilidade de seu cumprimento na forma anteriormente
determinada” (HC no 36299/SP, 5a Turma, Rel. Min. Felix Fisher, DJ
21.02.05, p. 197, VU).
Assim, conforme bem observado pelo douto
Procurador de Justiça Dr. Vanderley Peres Moreira a fls. 53 “(...) Conforme
descrito no relatório acima, o Agravante foi beneficiado com a substituição
da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos no proc. no
7000023-25.2017.8.26.0196.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007244-49.2020.8.26.0496 -Voto no
4
Ocorre que, em outro processo (autos no
0001023-50.2020.8.26.0496) foi condenado à pena privativa de liberdade a
ser cumprida no regime semiaberto.
Correta, portanto, a decisão pela reconversão
da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante da
incompatibilidade com a pena restritiva de direitos, a teor do disposto no
art. 44, § 5o, do Código Penal, e art. 181, § 1o, alínea “e”, da Lei de
Execução Penal, não tendo aplicação, no caso, o art. 76 do estatuto
repressivo”.
Posto isto, nega-se provimento ao agravo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
RELATOR